Tribunal: TJPA
Processo: 0066416-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066416-65.2014.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: MARIA JOSE DOS REIS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. TEORIA DO CORPO NEUTRO. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PROVA TÉCNICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DPVAT. DEDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, reconheceu a responsabilidade solidária das rés por acidente de trânsito ocorrido em 09/08/2013, que resultou na morte de João Nascimento de Souza, companheiro da autora Maria José dos Reis Santos, e condenou ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. desde o evento danoso, além de manter tutela antecipada até o limite da expectativa de vida da vítima (tabela IBGE), impondo custas e honorários de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de transporte pode ser exonerada do dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, à luz da invocação da teoria do corpo neutro; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais (R$ 150.000,00) é excessivo e deve ser reduzido; (iii) determinar se é cabível a dedução do DPVAT da condenação sem prova de recebimento; e (iv) definir se há sucumbência recíproca diante de condenação em valor inferior ao postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público de transporte responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e só se exonera se comprovar causa excludente do nexo causal, como culpa exclusiva de terceiro.

A teoria do corpo neutro exige demonstração inequívoca de atuação meramente passiva do preposto na cadeia causal, sem contribuição por ação ou omissão, o que não se verifica no caso.

O laudo pericial, não infirmado por contraprova, aponta que a conduta do motorista do coletivo constitui elemento ativo e concorrente para a colisão fatal, preservando o nexo causal e afastando a alegada culpa exclusiva de terceiro.

O laudo pericial, o boletim de ocorrência e o laudo de exame de corpo de delito descrevem dinâmica que atribui responsabilidade direta ao preposto da apelante e afastam culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

A apelante não se desincumbe do ônus de provar a excludente alegada, limitando-se a afirmações desacompanhadas de prova, em afronta ao art. 373, II, do CPC.

A conduta imprudente e negligente do preposto configura ato ilícito (art. 186 do CC) e impõe a responsabilidade do proprietário do veículo, conforme orientação citada do STJ.

O dano moral decorrente de morte de companheiro é presumido (dano por ricochete), e a indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, observados razoabilidade e proporcionalidade, sem se revelar exorbitante o montante fixado diante da gravidade do fato e da capacidade econômica da empresa.

A dedução do DPVAT não se admite, no caso, por ausência de prova documental de efetivo recebimento pela autora, sendo insuficiente a mera alegação.

A condenação em valor inferior ao requerido não caracteriza sucumbência recíproca em ação de dano moral, conforme Súmula 326 do STJ, permanecendo íntegra a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de transporte responde objetivamente por acidente de trânsito envolvendo veículo de sua frota e só se exonera mediante prova inequívoca de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva de terceiro. 2. A teoria do corpo neutro não se aplica quando a prova técnica evidencia contribuição ativa do preposto para o resultado danoso. 3. A indenização por dano moral decorrente de morte de companheiro, por dano reflexo presumido, deve observar razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, mantendo-se o quantum quando não abusivo. 4. A dedução do DPVAT depende de prova do recebimento no caso concreto, não bastando alegação desacompanhada de documento. 5. Em ação de indenização por dano moral, condenação inferior ao pedido não gera sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 98, § 3º; CC, art. 186; CC, art. 398; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 46, caput; Súmulas 362/STJ, 54/STJ, 246/STJ e 326/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.685.985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 17/02/2025, DJEN 20/02/2025; TJPA, Apelação Cível 0802582-79.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025; TJPA, Apelação Cível 0800206-53.2020.8.14.0021, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/11/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.092.780/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/09/2023, DJe 08/09/2023; TJPA, Recurso Especial 0019279-63.2009.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, Tribunal Pleno, j. 20/06/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
MARIA JOSÉ DOS REIS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que foi companheira de João Nascimento de Souza, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 9 de agosto de 2013, envolvendo veículo coletivo pertencente à empresa requerida, conduzido por seu preposto, e outro automóvel particular conduzido por terceira ré.

Afirmou que a colisão resultou na morte de seu companheiro, do qual era financeiramente dependente, requerendo indenização por danos morais e materiais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 27154080), que julgou parcialmente procedentes os pedidos conforme segue:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente a presente ação
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar solidariamente as partes requeridas a pagar em favor da parte autora:

a) O montante de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) a título de DANOS MORAIS

para requerente, com correção monetária pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde a data do evento danoso, ou seja, 11/12/2013 (art. 398 CC c/c súmula 54 STJ).

b) Confirmo o deferimento da Tutela Antecipada anteriormente nos termos da decisão (Id 55852364 - Pág. 1), porém, encerro seus efeitos considerando o alcance da expectativa de vida da vítima, consoante a tabela do IBGE.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ficando
com exigibilidade suspensa
em relação a requerida ANA PAULA MOURA TORRES,
em razão da gratuidade que ora defiro,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Fica a requerida advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015).

Inconformada, a requerida VIAÇÃO FORTE interpôs recurso de apelação (ID 27154082). Sustenta que não há dever de indenizar, uma vez que a causa do acidente teria sido conduta exclusiva de terceiro, a corré Ana Paula Moura Torres, rompendo-se o nexo causal e caracterizando excludente de responsabilidade.

Argumenta ainda que seu preposto agiu sem culpa, invocando a teoria do corpo neutro. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional aos parâmetros da jurisprudência.

Em contrarrazões (ID 27154089), a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de quatro pontos principais: a aferição da responsabilidade civil da empresa de transporte, notadamente a possibilidade de sua exclusão em razão de alegada culpa exclusiva de terceiro; a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, que a apelante reputa excessivo; a possibilidade de dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da condenação imposta; e, por fim, a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, frente à tese de sucumbência recíproca.

A apelante, como concessionária de serviço público de transporte, submete-se à responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Para que se eximisse do dever de indenizar, caberia a ela comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A apelante alega a culpa exclusiva da condutora do outro veículo. Contudo, a análise detida do acervo probatório constante dos autos conduz à conclusão diversa.

A tese de culpa exclusiva de terceiro, bem como a invocada teoria do "corpo neutro", não encontra amparo no conjunto probatório. Para a configuração de tal excludente, seria imperativo demonstrar que o preposto da apelante atuou como mero instrumento passivo na cadeia causal, arremessado ou movido unicamente pela força externa do outro veículo, sem qualquer margem para ação ou omissão culposa.

Todavia, o que se extrai do laudo pericial (ID 27154010) é uma dinâmica fática distinta, na qual a conduta do motorista do coletivo foi um elemento ativo e concorrente para o resultado. A prova técnica, não elidida por qualquer outro elemento, aponta que a manobra ou a ausência dela por parte do condutor do ônibus contribuiu de forma decisiva para a colisão fatal.

Dessa forma, não se pode falar em rompimento do nexo causal, mas sim em responsabilidade solidária entre os causadores diretos do dano, afastando-se a pretensão de eximir a apelante de seu dever de indenizar.

O laudo pericial (ID
27154010
), corroborado pelo boletim de ocorrência policial (ID
27154010
) e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID
27154065
), é categórico ao descrever uma dinâmica de acidente que atribui responsabilidade direta ao preposto da apelante na colisão que atingiu a vítima.

Ademais, a análise pormenorizada do acervo probatório, em especial o laudo pericial e o boletim de ocorrência, afasta por completo qualquer cogitação de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Pelo contrário, o que se extrai dos autos, de forma cristalina, é a responsabilidade da empresa de transporte, materializada pela conduta imprudente e negligente de seu preposto. Foi a ação do condutor do coletivo, ao violar seu dever objetivo de cuidado no trânsito, que se revelou como a causa primária e eficiente para a ocorrência da colisão e, consequentemente, para o trágico falecimento.

Portanto, os documentos acostados não apenas rechaçam a tese de culpa da vítima, mas apontam, de maneira inequívoca, para a responsabilidade civil exclusiva da apelante pelo evento danoso.

A apelante, por sua vez, não produziu qualquer contraprova capaz de elidir a força probatória desses elementos, limitando-se a meras alegações. Desse modo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos exatos termos do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, resta evidente, a conduta culposa do preposto da apelante, que, ao agir com imprudência na condução do coletivo, violou um dever de cuidado e contribuiu de forma decisiva para o trágico desfecho, configurando o ato ilícito descrito no art. 186 do Código Civil.

Dessa forma, uma vez provada a culpa do condutor, a responsabilidade solidária do proprietário do veículo é medida que se impõe, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior". (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.) 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo estava suficientemente instruído com provas documentais robustas, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento; 4. Não há litisconsórcio necessário entre os ocupantes do veículo para o ajuizamento de ação reparatória decorrente de acidente de trânsito, titularidade do autor, e o fato de outras pessoas eventualmente terem interesse em pleitear indenização pela mesma causa fática não obriga o ajuizamento conjunto. Nesses casos, há possibilidade de litisconsórcio facultativo e não de litisconsórcio necessário; 5. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, estando comprovados o dano e o nexo causal, decorrentes da imprudência do motorista do ônibus, que avançou sinal vermelho e trafegava em velocidade superior à permitida; [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “ 1. É lícito o julgamento antecipado da lide quando os autos estão suficientemente instruídos, não configurando cerceamento de defesa. 2. Não há litisconsórcio necessário entre as vítimas de um mesmo acidente de trânsito, sendo facultativo o ajuizamento conjunto da ação indenizatória. 3. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em acidentes de trânsito envolvendo veículos de sua frota, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08025827920198140301 28990363, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Assim, comprovada a conduta culposa do motorista e o nexo de causalidade com o dano, e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, resta inequívoco o dever de indenizar da empresa apelante.

Outrossim, a apelante requer a minoração do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação por danos morais, no presente caso, transcende a mera análise de um dissabor. Trata-se do reconhecimento jurídico da mais profunda violação a um direito da personalidade: a dor, o sofrimento e o luto decorrentes da perda abrupta e trágica de um ente querido, o companheiro da autora.

Este tipo de dano, conhecido como dano moral
in re ipsa
ou dano por ricochete, é presumido, decorrendo do próprio fato da morte e do vínculo afetivo existente. A indenização, portanto, não visa a "precificar" a vida perdida, o que seria impossível, mas a oferecer uma compensação que possa, de alguma forma, mitigar a angústia da vítima indireta e, simultaneamente, servir como sanção pedagógica ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas negligentes que colocam em risco a vida em sociedade. Sua imposição, portanto, não é apenas justificada, mas imperativa para a correta aplicação da justiça.

Considerando a gravidade do dano, a perda abrupta e trágica de um companheiro, a profunda dor e o abalo psicológico sofrido pela apelada, e a capacidade econômica da empresa ofensora, o valor arbitrado não se mostra exorbitante.

Pelo contrário, revela-se adequado para atender à dupla finalidade da indenização: compensar o sofrimento e servir como medida pedagógica. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SINISTRO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CONDUTOR DE BICICLETA COM DUAS CRIANÇAS NA GARUPA. MORTE DE UM DOS MENORES. CONDUÇÃPO DA BICICLETA EM CONFORMIDADE COM O ART. 58 DO CTB, TENDO EM VISTA QUE NÃO HAVIA CICLOFAIXA OU CICLOVIA BEM DELIMITADAS OU MESMO UM ACOSTAMENTO QUE POSSIBILITASSE O TRÁFEGO DE PEDESTRES E CICLISTAS. POR LEI, A PREFERÊNCIA ERA DA VÍTIMA E NÃO DO MOTORISTA DE CAMINHÃO. POR FORÇA DO § 2º DO ART. 29 DO CTB, OS VEÍCULOS DE MAIOR PORTE SERÃO SEMPRE RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DOS MENORES, OS MOTORIZADOS PELOS NÃO MOTORIZADOS E, JUNTOS, PELA INCOLUMIDADE DOS PEDESTRES. A CULPA PELO ACIDENTE SE DEU PELO MOTORISTA DA APELADA E NÃO PELO CONDUTOR DA BICICLETA, POSTO QUE MESMO TENDO AVISTADO A BICICLETA NA BORDA DE ROLAMENTO DA PISTA, NÃO TOMOU A DEVIDA CAUTELA QUE A PRÓPRIA ÁREA LHE RECOMENDAVA. CONFIGURADO O DIREITO DOS APELANTES A SEREM INDENIZADOS PELO ABALO EXPERIMENTADO DIANTE DA MORTE DO MENOR EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO OCASIONADO PELO MOTORISTA DA EMPRESA APELADA. A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVE-SE DAR COM PRUDENTE ARBÍTRIO, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO À CUSTA DO EMPOBRECIMENTO ALHEIO, MAS TAMBÉM PARA QUE O VALOR NÃO SEJA IRRISÓRIO. PODE-SE TOMAR POR BASE O VALOR APLICADO PELO STJ EM HIPÓTESE DE MORTE DE ENTE FAMILIAR, QUAL SEJA O DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA UM DOS PAIS, BEM COMO DA IRMÃ. QUANTO A JOÃO DE SOUZA CHAVES, SEU GRAU DE PARENTESCO É BEM MAIS DISTANTE COM O MENOR E, A DESPEITO DE ESTAR ENVOLVIDO NO ACIDENTE, SUA DOR E PERDA NÃO PODE SER COMPARADA A DOS DEMAIS APELANTES, MOTIVO PELO QUAL SUA INDENIZAÇÃO PODE SER ARBITRADA EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DANOS MATERIAIS NÃO SÃO PRESUMÍVEIS E NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. I - Há alguns fatos incontroversos no presente caso, que resultam tanto dos depoimentos testemunhais quanto das fotos acostadas aos autos, que nos levam a concluir que o Sr. João vinha, de fato, trafegando pela faixa lateral da pista, no mesmo sentido que o caminhão, o qual se tratava de um veículo bitrem, isto é, composto por dois eixos, sendo que o baque do guidom da bicicleta se deu neste segundo eixo, tendo o motorista evadido do local, sem prestar o devido socorro. II - Pelas fotos, observa-se que, de fato, não há ciclofaixa ou ciclovia bem delimitadas ou mesmo um acostamento que possibilitasse o tráfego de pedestres e ciclistas. Portanto a vítima conduzia a bicicleta da única forma que lhe era possível e em conformidade com o art. 58 do CTB, sendo que a preferência era da vítima e não do motorista de caminhão. III - A culpa pelo acidente se deu pelo motorista da Apelada e não pelo condutor da bicicleta, posto que mesmo tendo avistado a bicicleta na borda de rolamento da pista, não tomou a devida cautela que a própria área lhe recomendava, tendo inobservado, ainda, a regra insculpida no § 2º do art. 29 do CTB, segundo o qual os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. IV - Resta configurado o direito dos apelantes a serem indenizados pelo abalo experimentado diante da morte do menor em decorrência do sinistro ocasionado pelo motorista da empresa Apelada. V - É difícil a axiologia para o Magistrado no momento em que o dano é decorrente da morte de um ente querido, haja vista que nenhum valor parece ser o suficiente para ao menos amenizar a dor da perda, entretanto, deve-se ter em mente a impossibilidade de que a indenização seja em um valor apto a mudar para sempre a condição econômica da vítima. VI - Tomo por base o valor aplicado pelo STJ em hipótese de morte de ente familiar, qual seja o de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos pais, bem como da irmã que perdeu seu companheiro de vida. VII - Quanto a João de Souza Chaves, conforme bem salientou o Parquet, seu grau de parentesco é bem mais distante com a menor e, a despeito de estar envolvido no acidente, sua dor e perda não pode ser comparada a dos demais apelantes, motivo pelo qual sua indenização pode ser arbitrada em R$20.000,00 (vinte mil reais). VIII - No que pertine aos danos materiais, entendo que estes não são presumíveis e não restaram suficientemente demonstrados pelos Apelantes, motivo pelo qual a sentença não merece retoque neste mister.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002065320208140021 23210584, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DPVAT. DEDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 246/STJ. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM RECONSIDERAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PROVIMENTO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela culpa concorrente, analisando as provas dos autos, especialmente o laudo pericial realizado pelo Instituto de Criminalística.3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser partilhado entre as três autoras, sendo proporcional aos danos sofridos (falecimento de E. C. M. (mãe e filha das autoras) em razão do acidente.4. O entendimento desta Corte é de que "a interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento" (EREsp 1.191.598/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 3/5/2017).5. Agravo interno provido, em juízo de reconsideração, a fim de conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, dar-lhe provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092780 SP 2022/0081051-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

Noutra ponta, a apelante pleiteia a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT, com base na Súmula 246 do STJ. A aplicação do referido enunciado sumular, contudo, exige a prova inequívoca de que a parte autora efetivamente recebeu a indenização do seguro. Nos autos, não há qualquer documento que comprove tal recebimento. A mera alegação, desprovida de suporte probatório, é insuficiente para autorizar a dedução.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESULTADO MORTE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. [...] Em acidente de trânsito é de ser deduzido do montante da condenação o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT, por força da Súmula 246 do STJ, entretanto, tal dedução deve dar-se somente em relação ao valor da condenação da indenização por danos materiais, e não da indenização por danos morais, por se tratar de verbas de natureza jurídica diversa. [...]

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00192796320098140301 14840588, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/06/2023, Tribunal Pleno)

Por fim, a apelante defende a ocorrência de sucumbência recíproca. A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 326:
"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."
O acolhimento do pedido principal, o reconhecimento do dever de indenizar, caracteriza o êxito da parte autora.

Dessa forma, tendo a apelada obtido a procedência de seu pedido principal, não há que se falar em derrota parcial para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo estes serem integralmente suportados pela parte vencida, ora apelante, conforme corretamente determinado na decisão recorrida.

Belém, 24/02/2026